Tribunal: STJ
Processo: 2392370-51.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930030 - SP (2025/0163137-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: J A B
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATAQUES INESPECÍFICOS. DESCABIMENTO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A decisão agravada considerou que o recurso especial foi
inadmitido com base nas Súmulas 283 e 284 do STF, e nas Súmulas 7 e 13 do
STJ, além de divergência não comprovada. O agravante não impugnou
especificamente esses fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando o agravante não impugna especificamente todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não foi impugnada de forma específica e
pormenorizada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, o
que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
5. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena
de não conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50151052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: daa347fd-25d0-4410-b223-8f6b2d3a55c0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: daa347fd-25d0-4410-b223-8f6b2d3a55c0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930030 - SP (2025/0163137-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: J A B
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATAQUES INESPECÍFICOS. DESCABIMENTO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A decisão agravada considerou que o recurso especial foi
inadmitido com base nas Súmulas 283 e 284 do STF, e nas Súmulas 7 e 13 do
STJ, além de divergência não comprovada. O agravante não impugnou
especificamente esses fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando o agravante não impugna especificamente todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não foi impugnada de forma específica e
pormenorizada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, o
que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
5. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena
de não conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50209948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: c6011ef9-fe82-4516-a5d7-e77221f47a84

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de J. A. B. contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do regimental, a defesa alega a violação ao princípio da
colegialidade ao argumento de que "não caberia ao nobre Ministro Relator,
monocraticamente, negar e hão conhecer do Recurso Especial, excepcional lançando
mão de tal fundamento.", isso porque "diferentemente daquilo que restou afirmado na r.
decisão agravada, foram observadas todas as exigências legalmente importas Melo
advocacia para fins de admissibilidade." (fl. 665).
Além disso, o agravante afirma que foram impugnados os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, não incidindo a Súmulas 7/STJ, pugnando por uma
adequada valoração jurídica por meio da necessária subsunção do fato à norma jurídica
(fl. 666).
Por fim, reitera o agravante os argumentos aduzidos na inicial no tocante a
nulidade do feito, bem como a redução da pena.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão ou submetido o recurso a
julgamento pela Turma.
O Ministério Público Federal, às fls. 722-724, manifestou-se nos termos da
seguinte ementa:
Agravo regimental no agravo em recurso especial. Decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa, por aplicação
da Súmula 182 do STJ. Agravo regimental que, além de não trazer novos
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado,
deixou de impugnar especificamente o fundamento do não conhecimento do
agravo em recurso especial. Situação que inviabiliza o conhecimento do
regimental (Súmulas 182, STJ e 283, STF). Ônus argumentativo de
impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão recorrida.
Dialeticidade recursal. Insuficiência de argumentações genéricas, dissociadas
do conteúdo da decisão, incompletas ou meramente repetidas. Jurisprudência
do STJ.
Parecer pelo não conhecimento do recurso.

Em contraminuta, o Ministério Público estadual pugnou pelo não
conhecimento e, caso contrário, pelo desprovimento do recurso.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50209948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: c6011ef9-fe82-4516-a5d7-e77221f47a84

VOTO
Inicialmente, não se constata à ofensa ao princípio da colegialidade, isso
porque a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de
e recurso ordinário em
habeas corpus
, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal
habeas corpus
em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O agravo regimental é tempestivo.
A decisão proferida pela egrégia Presidência desta Corte está assim
fundamentada (fls. 655-656):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por J A B à decisão que inadmitiu
Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 283/STF, Súmula 284/STF, divergência não comprovada,
Súmula 7/STJ e Súmula 13/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
Documento eletrônico VDA50209948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: c6011ef9-fe82-4516-a5d7-e77221f47a84

fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, a decisão
impugnada deve ser mantida.
No caso, não se conheceu do agravo em recurso especial em razão de a parte
agravante ter deixado de impugnar de maneira adequada e especificamente os óbices
apontados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, no que concerne ao
afastamento das Súmulas 283/STF e 284/STF, das Súmulas 7/STJ e 13/STJ e
à divergência não comprovada.
Vale destacar que ao agravante incumbe demonstrar o equívoco da decisão
contra a qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos,
Documento eletrônico VDA50209948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: c6011ef9-fe82-4516-a5d7-e77221f47a84

sendo imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira
específica e suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada,
no caso, a inadmissão recursal.
Todavia, na petição de fls. 661-708, a defesa novamente deixou de impugnar
os fundamentos da decisão agravada (fls. 655-656), consubstanciados nas incidências
das Súmulas 283/STF e 284/STF, Súmulas 7 e 13/STJ e na divergência não comprovada,
reiterando de forma sucinta os argumentos aduzidos na petição inicial do agravo em
recurso especial na origem, o que enseja o não conhecimento do presente agravo, à luz
do princípio da dialeticidade recursal.
Dessa forma, o não enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida ou
mesmo informações genéricas não autorizam o processamento do presente recurso,
consoante a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1264993
/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/2/2019;
11/12/2018
e AgInt no AREsp n. 1193179/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
.
13/12/2018
4/2/2019
A esse respeito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não são suficientes para tanto
alegações genéricas nem a reiteração de teses referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, uma vez que a
defesa deixou de refutar um dos óbices de admissibilidade adotados pela Corte estadual.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.603.338/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
17/10/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de
inadmissão do recurso especial (no caso, Súmulas 7 e 83 do STJ), incidindo, portanto, o
óbice da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50209948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: c6011ef9-fe82-4516-a5d7-e77221f47a84

3. "Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise das
questões de mérito neles deduzidas" (AgRg no AREsp 1.534.025/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/9/2019
7/10/2019
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.628.916/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/6/2024
17/6/2024

O agravante, portanto, não apresentou fundamentos com aptidão para reformar
a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50209948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: c6011ef9-fe82-4516-a5d7-e77221f47a84

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0163137-5
AREsp 2.930.030 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00056421720178260047 00060052820228260047 23923705120248260000
56421720178260047 5642172017826004700060052820228260047
60052820228260047
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A B
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A B
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551504=416=40560@
2025/0163137-5 - AREsp 2930030 Petição : 2025/0049795-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:23:01
Código de Controle do Documento: E4EA7359-49A5-4B2D-83BF-B907EB3DE521